Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0704084-65.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 32585904 - Pág. 34-37) que, adiando a apreciação da tutela de urgência, determinou a notificação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) para elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 dias, a fim de averiguar a imprescindibilidade do tratamento almejado e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS que também são indicados à doença que acomete o autor, aqui agravante. Em suas razões (id. 32585905), a agravante alega preliminarmente que, nos termos do art. 99 do CPC, não possui condições de arcar com o pagamento de custas, honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual deixa de juntas o comprovante de recolhimento do preparo recursal (art. 3° da Lei n. 12.153/10) Defende que o quadro clínico do agravante é grave, não podendo esperar a análise e elaboração de nota pelo NATJUS, no prazo de até 30 dias, para que só então possa o juízo tomar as devidas providências que o caso exige. Conforme laudo médico, o paciente necessita de tratamento imediato em câmera hiperbárica para acelerar o processo de cicatrização, por meio de câmara hiperbárica, devido ao quadro de deiscência de retalhos em área previamente exposta à terapêutica radioterápica, sob risco de complicações irreparáveis e irreversíveis podendo, inclusive, levar a óbito. Frisa que o tratamento prescrito é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução de n. 1.457/95, bem como configura única solução capaz de evitar que o agravante venha a óbito, consoante salienta a médica assistente que compõe o quadro de profissionais da SES/DF. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para “determinar ao DF a realização do tratamento médico-hospitalar de OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando o Distrito Federal a realizar o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública e, subsidiariamente, da rede privada, no prazo de 5 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Decido. Nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido na origem (id. 115520530, no Processo originário de n. 0702520-03.2022.8.07.0016). Relativamente à tutela provisória de urgência propriamente, inviável a apreciação neste momento porquanto ainda não examinada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Todavia, a despeito de não haver postulação expressa em capítulo específico, as razões do agravante sugerem a impugnação ao prazo concedido para o NATJUS para elaborar Nota Técnica. Com efeito, “O pedido é entendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que afirmado na petição inicial, não só do que consta em capítulo especial ou sob a rubrica ‘pedidos’.” (AgInt no AREsp 1.778.443/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, apenas em parte. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[1]. Embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[2] a ser demandado de forma uti singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. A pretensão inicial está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei n. 8.080/90, regulamentada pelo Decreto n. 7.508/11 e atualizada pela Lei n. 12.401/2011, bem como na Resolução CFM n. 1.457/95, no Relatório de Recomendação da CONITEC n. 292/18, na Nota Técnica n. 01/2008/GQUIP/GGTPS/ANVISA, na Portaria n. 55/18 do Ministério da Saúde, na Lei n. 14.238/2021 e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Consoante voto condutor do RE 657.718/MG (Tema 500) do Supremo Tribunal Federal, a garantia de assistência para tratamento de doença rara, não pode ser obstada apenas sob o critério de ausência de documento sanitário, já que muitas vezes sequer há protocolo clínico indicado pelo Ministério da Saúde nessas hipóteses. O agravante foi submetido, em 05.10.2021, à intervenção cirúrgica no Hospital de Base devido a “neoplasia maligna da cavidade oral avançada após rádio e quimioterapia, com comprometimento da mandíbula e pele adjacente”. Assim, tendo o paciente evoluído “com deiscência parcial de retalhos peitoral e língua e deiscência total do retalho supraclavicular” (CID-10: CO4.8; T81.3; Z48.0; Z99). O médico assistente indicou, em 14.12.2021, “tratamento imediato em câmera hiperbárica para acelerar o processo de cicatrização” (id. 32585904 - Pág. 14/15). Contudo, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando que “A Secretaria de Estado de Saúde do DF não dispõe de estrutura própria para o tratamento em Oxigenioterapia Hiperbárica, e, no momento, não é um tratamento padronizado da Rede. Não possui, também, serviços conveniados ou contratualizados”, além de afirmar que, “com exceção das indicações clássicas, a OHB é considerada majoritariamente adjuvante ou paliativa” (id. 32585904 - Pág. 19/20). Nesse quadro, o juízo a quo, em 19.01.2022, considerando o Enunciado 18 do CNJ e a decretação de emergência em saúde pública no Distrito Federal, resolveu postergar a análise da tutela de urgência para quando forem juntados aos autos os subsídios do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, o qual fora instituído com o intuito de subsidiar magistrados em decisões que envolvam direito à saúde no âmbito do SUS (id. 32585904 - Pág. 34-37). Ocorre que a determinação de elaboração da nota técnica foi estabelecida, pelo juízo a quo, com o prazo máximo de 30 dias, o que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, entendo não ser razoável. Realmente, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019). Apesar disso, de acordo com o entendimento neste colegiado, o NATJUS – Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – existe para auxiliar o juiz em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas “acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”, nos termos do art. 1o da Portaria GPR 1.170, de 04 de junho de 2018, mas o encaminhamento dos autos ao NATJUS constitui faculdade do julgador, que, outrossim, não está necessariamente vinculado ao parecer desse órgão, devendo analisar o conjunto probatório a fim de buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. Sobreleva notar que, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1.170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. Por oportuno, cabe registrar precedentes desta Corte acerca da natureza eminentemente facultativa do envio do processo ao NATJUS: [...] 2 - Em demandas nas quais há a discussão sobre questões de saúde, a remessa dos autos para a análise técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) configura uma mera possibilidade conferida ao Juiz, não sendo, pois, fase obrigatória e essencial ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual sua ausência não tem o condão de tornar a sentença nula. Ainda que assim não o fosse, ao contrário do que afirma o ora Apelante, a análise dos autos revela que efetivamente houve manifestação do NATJUS sobre a demanda. [...] Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1322489, 0702244-34.2020.8.07.0018, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 11/3/2021) [...] 1. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), instituído no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, tem como objetivo subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Seu art. 1o dispõe que o NATJUS tem "a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde". No presente caso, considerando que a nota técnica visa apenas subsidiar o magistrado, não se mostrou um documento imprescindível à elucidação da questão, porquanto os documentos produzidos revelaram-se suficientes para a análise e julgamento da questão. [...] 5. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. [...] 7. Apelo não provido. (Acórdão 1171973, 0711774-67.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019) Frise-se que o autor-agravante, com o fito de convencer na concessão da tutela de urgência, apresentou novo relatório médico, de 04.02.2022, salientando a urgência do tratamento (id. 32585904 - Pág. 58-60, sublinhado), in verbis: Em virtude da complicação no pós-operatório, o paciente permaneceu em internação prolongada por 38 dias no Hospital de Base-DF, apresentando nova internação no Hospital Regional de Sobradinho 15 dias após a alta hospitalar por sepse, decorrente de infecção da ferida operatória e pneumonia. Nova internação aqui no HUB (hospital Universitário de Brasília) por infecção da ferida operatória, mastoidite a esquerda, pneumonia em 16/12/2021. Paciente vem fazendo acompanhamento ambulatorial, tendo sido inserido no programa de visitação domiciliar da Secretaria de Saúde do DF devido à debilidade e incapacidade física, troca de curativos que só pode ser realizada por equipe de enfermagem especializada em virtude da extensão e complexidade da ferida. Foi submetido à hemotransfusão. Apresentando grande sofrimento físico decorrente da dor, deformidade e incapacidade física, como também sofrimento psíquico. [...]. Paciente necessita de tratamento imediato em câmera hiperbárica com oxigênio a 100%, realizado por médico hiperbarista, 30 sessões (inicialmente) para acelerar o processo de cicatrização os curativos atualmente necessitam ser feitos em ambiente hospitalar por profissionais especializados em feridas complexas, sendo que no final de semana o paciente realiza a troca no pronto-socorro do Hospital Regional de Sobradinho. Há proposta de novo procedimento cirúrgico reparador a ser definido pela equipe de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital de Base do DF. Tendo em vista o aceleramento do processo de cicatrização, redução dos riscos associados, incluindo risco de morte, incapacidade, sofrimento físico e psíquico decorrente da dor, deformidade física e perda de função da cavidade oral. Solicito autorização para tratamento em câmera hiperbárica com oxigênio a 100%. Nesse cenário, mesmo que seja necessária a consulta ao NATJUS para o convencimento do magistrado, em respeito ao crivo da equidade, universalidade e integralidade que permeia a política prestacional, o prazo deve ser estabelecido em regime de urgência, vez que há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do tratamento prescrito acarretará danos à saúde do agravante. Com efeito, dispõe o art. 5o da Portaria GPR 1.170, de 4 de junho de 2018: Art. 5o Os pareceres técnicos serão enviados aos consulentes no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. Parágrafo único - As consultas feitas em regime de urgência serão respondidas em até 48 (quarenta e oito) horas. (Grifado) Enfim, ao postergar a decisão sobre o pedido liminar à entrega de nota técnica pelo núcleo especializado em até 30 dias, o juízo singular não aplicou ao caso o regime especial do parágrafo único do art. 5o da Portaria GPR 1.170/2018 e existe o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante por aguardar o tratamento de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário emita nota técnica em até 48 horas, com fito de subsidiar a decisão pendente de exame pelo juízo de origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [2]DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005.